Tribunal: TJBA
Processo: 8103179-19.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103179-19.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SILVIO VIEIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ADRIANO SOUZA DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. ISENÇÃO DE IPVA A TAXISTA. REQUISITO DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO CONCEDENTE DO ALVARÁ. INTERPRETAÇÃO LITERAL DAS NORMAS ISENTIVAS. ATO ADMINISTRATIVO LEGAL E MOTIVADO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por motorista profissional (taxista) em face de autoridades da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, com o objetivo de reconhecer o direito à isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) a partir do exercício de 2024.

2. A autoridade coatora indeferiu o pedido sob o fundamento de que o impetrante não comprovou residir no município que concedeu o alvará de táxi (Antônio Gonçalves/BA), requisito previsto na legislação estadual como condição para fruição da isenção.

3. O impetrante sustentou que já havia obtido isenção de ICMS com base na mesma legislação e que o endereço apresentado seria válido para fins de domicílio tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de isenção de IPVA com fundamento na ausência de comprovação de residência no município concedente do alvará de táxi (Antônio Gonçalves/BA) configura ilegalidade ou violação a direito líquido e certo; e (ii) estabelecer se a concessão prévia de isenção de ICMS para o mesmo veículo vincula a Administração Pública à concessão da isenção do IPVA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 111, II, do CTN determina que a legislação tributária que disponha sobre isenção deve ser interpretada literalmente, não se admitindo ampliação por analogia ou interpretação extensiva.

6. O art. 179 do CTN impõe ao contribuinte o ônus de comprovar, de forma pré-constituída e documentalmente robusta, o preenchimento de todas as condições exigidas pela legislação para a obtenção da isenção tributária.

7. O Decreto Estadual nº 14.528/13 (Regulamento do IPVA) remete, em seu art. 3º, § 6º, às exigências da legislação do ICMS para a isenção de veículos adquiridos por taxistas, sendo exigido, entre outros requisitos, nos termos do art. 264, XXIX, “a”, item 7, do RICMS/BA (Decreto nº 13.780/12), que o beneficiário resida no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho.

8. A cláusula décima do Convênio ICMS nº 38/01 autoriza os Estados a estabelecerem, em sua legislação interna, regras de controle para concessão da isenção, inclusive condicionando-a à comprovação de domicílio.

9. A exigência de residência no município concedente do alvará visa garantir a destinação adequada do benefício fiscal, vinculando-o à efetiva prestação do serviço de transporte no local, e coibindo práticas de evasão fiscal mediante obtenção de alvarás em municípios menores para uso do veículo em grandes centros urbanos.

10. A prova apresentada pelo impetrante – uma única conta de telefone – não se mostrou suficiente para comprovar residência em Antônio Gonçalves/BA, em contraponto às evidências fiscais e declarações do próprio contribuinte indicando domicílio em Camaçari, Salvador e Lauro de Freitas.

11.
A distância aproximada de 400 km entre Antônio Gonçalves e Salvador evidencia que o impetrante não reside no município expedidor do alvará, sendo inviável a manutenção simultânea de residência e atividade profissional na Região Metropolitana de Salvador, o que reforça a conclusão de que o alvará foi utilizado apenas para obtenção irregular de benefício fiscal, sem efetiva prestação do serviço ou vínculo legítimo com o município concedente.

12. A concessão anterior da isenção de ICMS não vincula automaticamente a autoridade fazendária à concessão da isenção de IPVA, especialmente diante da possibilidade de revisão de atos administrativos e constatação de descumprimento de requisitos legais, nos termos do art. 178 e § 2º do art. 179 do CTN.

13. Isenções são exceções ao dever de tributar e, por isso, demandam estrita observância das exigências legais, não se presumindo direitos em seu favor.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
de número
8103179-19.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SILVIO VIEIRA DE ARAUJO
e apelado
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à

unanimidad
e
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.